Tribunal: TJMT
Processo: 0005272-45.2017.8.11.0018
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0005272-45.2017.8.11.0018
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LUIZ GONCALVES TORRES - CPF: 270.329.651-72 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (RECORRENTE), MARCELO JUNIOR GONCALVES - CPF: 326.922.772-87 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), THARCILLA PINHEIRO CUSTODIO - CPF: 008.085.052-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO E APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – NEGATIVA DO ENTE PÚBLICO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO ESTADO E MUNICÍPIO – INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO –ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SEARA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – DESCABIMENTO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PRIMERO GRAU – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Na seara dos Juizados Especiais, nos termos do artigo 55, da lei 9.099/95, a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. O acesso aos Juizados Especiais, em primeiro grau, não exige recolhimento de custas e a sentença não fixará honorários advocatícios, de modo que deve ser extirpada tal fixação da sentença de primeiro grau.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela parte promovida, o Município ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente o pedido inicial para condenar, solidariamente o Estado de Mato Grosso e o Município, conforme a seguinte parte dispositiva:

DIANTE DO EXPOSTO, julgo procedente o pedido proposto pela DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADODE MATO GROSSO em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICIPIO DE JUARA, confirmando a tutela antecipada deferida alhures, para conferir ao representado o tratamento médico necessário. Por conseguinte, extingo o processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e despesas processuais. Honorários em favor da Defensoria Pública os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa que deverá ser pago exclusivamente pelo Munícipio de Juara, nos termos da fundamentação.

O Município, nas razões do recurso, alegou a impossibilidade de fixação de honorários em favor da Defensoria Pública, posto que se passou a adotar o entendimento de que não é cabível a condenação da parte vencida, seja qual for a sua natureza, em honorários advocatícios a favor da Defensoria Pública.

Requereu seja dado provimento ao recurso de apelação, para afastar a condenação do apelante em honorários advocatícios para a Defensoria Pública.

Houve apresentação de contrarrazões.

O Procurador de Justiça informou a desnecessidade de intervenção no feito.

Os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça.

Os autos não foram encaminhados ao Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O mérito da presente ação se refere ao pedido de obrigação de fazer para que os promovidos, Estado de Mato Grosso e Município, sejam compelidos a fornecer o tratamento denominado ANGIOPLASTIA CORONARIA COM IMPLANTE DE STENT, a ser realizada por médico especialista EM CARDIOLOGIA.

A sentença reconheceu o dever dos promovidos, solidariamente, a promoverem a disponibilização do procedimento cirúrgico vindicado.

Importante registrar que o Município recorreu visando apenas a exclusão da condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Entendo que o recurso deve ser provido.

Na seara dos Juizados Especiais, nos termos do artigo 55, da lei 9.099/95, a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.

O acesso aos Juizados Especiais, em primeiro grau, não exige recolhimento de custas e a sentença não fixará honorários advocatícios, de modo que deve ser extirpada tal fixação da sentença de primeiro grau.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para excluir a fixação de honorários advocatícios, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020